Tribunal: TRF3
Processo: 0002398-56.2009.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
233/1006)

0002398-56.2009.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002398-56.2009.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI - SP104858-A

APELADO: DROGARIA PINHEIRO LTDA, ARLETE JULIA LOMBA PINHEIRO, MANOEL LOMBO PINHEIRO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IRRELEVÂNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

A parte exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma ausência de inércia. Defende que o termo inicial deve ser fixado na data da ciência da não localização dos coexecutados após redirecionamento da execução. Alega que promoveu diligências e que eventual demora não pode ser imputada à parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) verificar se diligências do exequente e o redirecionamento da execução são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão automática da execução por 1 (um) ano. Após esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de provocação judicial.

Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente. O mero peticionamento do exequente não possui esse efeito.

No caso, a exequente teve ciência da não localização do devedor e de bens em 21/07/2015. A partir dessa data iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, encerrado em 21/07/2021.

A tentativa de fixação de novo termo inicial em 14/02/2019 não encontra respaldo legal. O prosseguimento de diligências sem êxito não interrompe nem reinicia o prazo prescricional.

O redirecionamento da execução aos sócios não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente. Trata-se de ato impulsionador sem aptidão para alterar a fluência do prazo.

A prescrição intercorrente possui natureza objetiva. Não depende da comprovação de inércia subjetiva do exequente. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não há demonstração de paralisação exclusiva por falha do Judiciário.

Configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente. 3. O redirecionamento da execução e o mero peticionamento do exequente não interrompem o prazo prescricional. 4. A prescrição intercorrente possui natureza objetiva e independe da verificação de inércia subjetiva do exequente.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 487, II; 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002398-56.2009.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI - SP104858-A

APELADO: DROGARIA PINHEIRO LTDA, ARLETE JULIA LOMBA PINHEIRO, MANOEL LOMBO PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 924, V, todos do Código de Processo Civil, em face de prescrição intercorrente.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte executada não constituiu advogado".

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia no impulso processual. Defende que o termo inicial da prescrição não corresponde à data considerada na sentença, mas sim à ciência, em 14/02/2019, da não localização dos coexecutados após o redirecionamento da execução. Aduz que promoveu diligências no feito, inclusive com pedido de redirecionamento aos sócios, não sendo possível imputar-lhe paralisação do processo. Invoca, ainda, entendimento jurisprudencial no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia do credor e que eventual demora atribuível ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte exequente.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO ajuizou a presente execução fiscal em face de DROGARIA PINHEIRO LTDA., ARLETE JULIA LOMBA PINHEIRO e MANOEL LOMBO PINHEIRO, visando a cobrança de valores descritos em CDA.

A execução foi extinta em face de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal.

A controvérsia deve ser analisada à luz da sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Nos termos do referido precedente, a ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão automática da execução pelo prazo de 1 (um) ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional aplicável, igualmente de forma automática, independentemente de provocação judicial.

Ademais, restou assentado que apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento do exequente.

2. Termo inicial da prescrição intercorrente no caso concreto.

No caso, conforme expressamente consignado na r. sentença, a parte exequente teve ciência da citação por edital e da não localização de bens em 21/07/2015, marco a partir do qual se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Findo esse período em 21/07/2016, passou a fluir o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, que se encerrou em 21/07/2021.

A pretensão do apelante de fixar novo marco inicial em 14/02/2019, com base em tentativa frustrada de citação dos coexecutados, não encontra amparo na sistemática do art. 40 da LEF, tal como interpretada pelo STJ.

Isso porque o simples prosseguimento das diligências, sem êxito na localização dos devedores ou na constrição de bens, não tem o condão de reiniciar ou interromper a contagem do prazo prescricional.

3. Efeitos do redirecionamento da execução.

O redirecionamento da execução aos sócios, embora juridicamente admissível, não constitui, por si só, causa interruptiva da prescrição intercorrente.

Conforme fixado no precedente repetitivo, somente a efetiva citação (ainda que por edital) ou a constrição patrimonial são aptas a interromper o prazo prescricional, o que não se verificou no período considerado.

Assim, o redirecionamento e os requerimentos subsequentes configuram meros atos impulsionadores, insuficientes para afastar a fluência do prazo.

4. Inércia do exequente e inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Também não prospera a alegação de ausência de inércia com fundamento na Súmula 106 do STJ.

Isso porque a sistemática da prescrição intercorrente, conforme delineada no REsp 1.340.553/RS, possui natureza objetiva, não condicionando o reconhecimento da prescrição à verificação subjetiva de culpa do exequente.

Além disso, não há, nos autos, demonstração de que eventual paralisação do feito tenha decorrido exclusivamente de falha do aparelho judiciário, sendo certo que não houve a prática de atos efetivos aptos a interromper o prazo prescricional.

5. Configuração da prescrição intercorrente.

Diante desse contexto, verifica-se que: houve a regular ciência da exequente acerca da não localização do devedor e de bens em 21/07/2015; iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano; após, transcorreu integralmente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; e inexistiram causas interruptivas válidas no período.

Resta, portanto, configurada a prescrição intercorrente, nos exatos termos reconhecidos na sentença.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IRRELEVÂNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

A parte exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma ausência de inércia. Defende que o termo inicial deve ser fixado na data da ciência da não localização dos coexecutados após redirecionamento da execução. Alega que promoveu diligências e que eventual demora não pode ser imputada à parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) verificar se diligências do exequente e o redirecionamento da execução são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão automática da execução por 1 (um) ano. Após esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de provocação judicial.

Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente. O mero peticionamento do exequente não possui esse efeito.

No caso, a exequente teve ciência da não localização do devedor e de bens em 21/07/2015. A partir dessa data iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, encerrado em 21/07/2021.

A tentativa de fixação de novo termo inicial em 14/02/2019 não encontra respaldo legal. O prosseguimento de diligências sem êxito não interrompe nem reinicia o prazo prescricional.

O redirecionamento da execução aos sócios não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente. Trata-se de ato impulsionador sem aptidão para alterar a fluência do prazo.

A prescrição intercorrente possui natureza objetiva. Não depende da comprovação de inércia subjetiva do exequente. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não há demonstração de paralisação exclusiva por falha do Judiciário.

Configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente. 3. O redirecionamento da execução e o mero peticionamento do exequente não interrompem o prazo prescricional. 4. A prescrição intercorrente possui natureza objetiva e independe da verificação de inércia subjetiva do exequente.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 487, II; 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão